Tribunal: TJDFT
Processo: 0738842-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA EQUÂNIME DETERMINADA EM DECISÃO AINDA NÃO TRASITADA EM JULGADA. POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO EM DECISÃO PROVISÓRIA ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO SOBRE A GUARDA. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica em processo que envolve interesse de incapaz (art. 178, II do CPC), pode requerer a concessão da tutela provisória em processo em que atua.
2. Não há que se falar em qualquer impedimento para análise e concessão da referida tutela pelo juízo.
3. Na hipótese, à época da sentença, o regime de convivência não era equivalente. Todavia, posteriormente foi proferida sentença de mérito que estabeleceu o regime guarda compartilhada com divisão equânime de convívio – uma semana para cada.
4. Diante da alteração do regime de convivência para guarda compartilhada com divisão equânime de convívio, gastos como refeição, conta de água, conta de luz, faxina, transporte e similares serão alterados com a nova dinâmica familiar.
5. Portanto, é razoável a diminuição da prestação alimentar fixada, sem prejuízo de possível alteração do valor em caso de reforma da sentença que determinou o atual regime de convivência.
6. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.